Tribunal: TJMT
Processo: 1044724-18.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044724-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (RECORRENTE), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA). DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DO PREÇO GLOBAL CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO LIMITADA AOS VALORES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos referentes a serviços de valor adicionado não expressamente contratados, condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados nos últimos cinco anos, estimados em R$ 1.881,36, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00. O recorrente sustenta a legitimidade das cobranças, por integrarem o plano contratado, requerendo a improcedência dos pedidos. O autor afirma não ter contratado os serviços digitais, aponta tentativas administrativas frustradas e pleiteia a manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se são lícitas as cobranças relativas a serviços de valor adicionado vinculados ao plano de telefonia móvel; (ii) estabelecer a extensão da repetição do indébito; e (iii) determinar se está configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As faturas juntadas evidenciam que os serviços digitais estão discriminados individualmente e que seus valores compõem o montante final cobrado do consumidor.

4.

A fornecedora não comprova o valor global do plano efetivamente contratado nem demonstra a composição econômica da oferta, o que impede aferir se os serviços digitais estavam regularmente embutidos na mensalidade desde a origem.

5.

O dever de informação clara e adequada constitui direito básico do consumidor, incumbindo ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança e a efetiva contratação do serviço.

6.

A ausência de demonstração do preço global contratado caracteriza falha informacional e impede reconhecer a legitimidade da inclusão dos serviços de valor adicionado na mensalidade.

7.

A repetição do indébito exige comprovação do pagamento indevido, não se admitindo restituição com base em valores estimados ou presumidos.

8.

As faturas comprovam cobranças indevidas de R$ 12,40 e R$ 13,60, totalizando R$ 26,00, cuja restituição deve ocorrer em dobro, alcançando R$ 52,00, diante da ausência de engano justificável e da persistência da cobrança após reclamações administrativas.

9.

A manutenção das cobranças indevidas mesmo após tentativas administrativas de solução ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão extrapatrimonial indenizável.

10.

O valor fixado a título de dano moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O fornecedor deve comprovar de forma clara o valor global do plano contratado e a composição econômica da oferta para legitimar a cobrança de serviços de valor adicionado. 2. A repetição do indébito deve limitar-se aos valores efetivamente comprovados nos autos, vedada a restituição com base em estimativas. 3. A persistência de cobrança indevida após reclamações administrativas configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044724-18.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Jansen Emanuel do Carmo Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispenso o relatório nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial
e, por corolário;

§
Declaro
a inexigibilidade dos débitos referentes aos serviços "VIVO CONTROLE SERV DIGITAL VI" e quaisquer outros serviços de valor adicionado não expressamente contratados pelo autor;

§
Condeno
a reclamada a restituir ao autor, em dobro, montante cobrado em excesso, nos últimos 5 (cinco) anos, estima-se em R$ 1.881,36 (um mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), atualizado monetariamente pelo índice IPCA até 06/2025, sem a inclusão de juros moratórios (ID 199032647);

§
Condeno
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que as cobranças impugnadas são legítimas, pois os serviços digitais integram o plano contratado e apenas foram discriminados nas faturas por transparência, sem acréscimo ao valor final. Afirma que o termo de adesão comprova a ciência do consumidor e que a oferta conjunta é autorizada pela regulamentação da ANATEL, inexistindo falha na prestação do serviço, repetição de indébito ou dano moral, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Da petição inicial extrai-se que o autor afirma manter contrato de telefonia móvel na modalidade controle e que passou a identificar cobranças referentes a serviços digitais que não teria contratado, registrando tentativas administrativas de solução por meio de protocolos na empresa ré, bem como reclamação formal perante a plataforma Consumidor.gov, sem resolução satisfatória. Diante disso, requereu a declaração de inexigibilidade das cobranças, a repetição do indébito e indenização por dano moral.

Pois bem. A controvérsia recursal reside na licitude das cobranças relativas a serviços de valor adicionado (SVA) vinculados ao plano de telefonia móvel do autor, bem como na extensão da repetição do indébito e na configuração do dano moral.

A análise das faturas referentes às competências abril de 2024 e junho de 2025, anexadas pelo autor, evidencia que os serviços digitais não se apresentam como cobrança oculta ou genérica, mas estão expressamente discriminados, com identificação individual de cada conteúdo e respectivos valores, cujo somatório compõe a quantia exigida do consumidor.

Na fatura com vencimento em 17/04/2024, observa-se que o plano “Vivo Controle 4GB” e o pacote “Redes Sociais e Vídeo” totalizam R$ 28,59, ao passo que os serviços digitais inclusos, isto é, Goread, Skeelo Intermediário, Hube Jornais, Babbel Exercise Books e Babbel Languages,

perfazem R$ 12,40, resultando em subtotal de R$ 40,99 a título de “Vivo Celular”, além de encargos financeiros de R$ 0,98, culminando no valor final de R$ 41,97.

De modo semelhante, na fatura com vencimento em 17/06/2025, o plano “Vivo Controle 6GB” somado ao pacote “Redes Sociais e Vídeo” alcança R$ 30,39, enquanto os serviços digitais, quais sejam, Babbel Exercise Books, Babbel Languages, Goread, Hube Jornais e Skeelo Intermediário, totalizam R$ 13,60, compondo subtotal de R$ 43,99, acrescido de encargos financeiros de R$ 1,13, o que conduz ao valor final de R$ 45,12.

Tais elementos demonstram que os SVA integram a própria estrutura econômica da mensalidade, sendo seus valores somados ao preço do serviço de telecomunicações para formação do montante final cobrado. Essa circunstância, em tese, poderia afastar a irregularidade da cobrança, desde que comprovado qual o valor do plano final contratado pelo consumidor.

Entretanto, embora a recorrente tenha juntado termo de adesão, o documento não explicita o valor total do plano contratado nem a composição econômica da oferta, impossibilitando aferir qual foi o preço efetivamente pactuado pelo consumidor e se os serviços digitais estavam embutidos na mensalidade desde a origem.

Em relações de consumo, o dever de informação clara e adequada constitui direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC), cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança e a efetiva contratação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de demonstração do preço global contratado impede concluir pela legitimidade da inclusão dos SVA na mensalidade, mantendo-se a falha informacional reconhecida na origem.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA POR "SVA- SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO". NÃO CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) (TJ-AM - RI: 06118605220198040015 Manaus, Relator.: Julião Lemos Sobral Junior, Data de Julgamento: 14/02/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGACIONAL CUMULADA COM REPETITÓRIA E COMPENSATÓRIA. TELEFONIA.
COBRANÇAS INDEVIDAS DECORRENTES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU TER SIDO O CONSUMIDOR INFORMADO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO PLANO ESCOLHIDO. ¿SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA)¿ QUE FOI INCLUÍDO NA FATURA SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANO MORAL. VERBA QUE SE FIXA EM R$5.000,00. PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL. CASO EM EXAME SENTENÇA (INDEXADOR 159397387) QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. QUESTÃO EM DISCUSSÃO RECURSO DO REQUERENTE OBJETIVANDO A PROCEDENCIA DOS PEDIDOS. R(...) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08007257620248190044, Relator.: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 29/05/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/06/2025)

No que concerne à repetição do indébito, sua admissibilidade decorre do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, desde que comprovado o pagamento indevido e inexistente engano justificável.

O autor apresentou cálculo indicando cobrança mensal de R$ 13,60 desde 2022, contudo, a própria fatura de abril de 2024 revela valor diverso, de R$ 12,40, evidenciando inconsistência entre a estimativa apresentada e a cobrança efetivamente demonstrada.

Dessa forma, a restituição material não pode abranger valores presumidos, devendo limitar-se àqueles comprovados documentalmente nos autos, sob pena de violação ao regime probatório do dano material.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima
. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização. (TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Considerando as duas faturas juntadas, os valores indevidamente cobrados a título de SVA perfazem R$ 26,00 (R$ 12,40 + R$ 13,60), quantia cuja restituição deve ocorrer em dobro, totalizando R$ 52,00, pois a cobrança persistiu mesmo após reclamações administrativas formuladas pelo consumidor em abril de 2024, sem demonstração de engano justificável pela fornecedora, caracterizando violação à boa-fé objetiva e atraindo a incidência direta do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral igualmente subsiste, não apenas pela cobrança indevida, mas pela reiterada ineficácia das tentativas de solução administrativa, inclusive em canais formais de defesa do consumidor, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura efetiva lesão extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais em hipóteses de persistência de cobrança indevida após reclamações administrativas.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, e adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para determinar que a repetição de indébito em dobro seja restrita ao valor efetivamente comprovado pelo autor, qual seja, R$ 52,00, já na forma dobrada. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026